Tribunal: TJDFT
Processo: 0716042-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0716042-77.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: RONNE KLEITON REIS PIRES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Nomeio a Defensoria Pública para assistir os interesses do requerente. Remetam-se os autos para o órgão da defesa, para as providências cabíveis em relação ao presente feito e se for o caso, complementação da inicial e instrução com os documentos necessários, nos termos do artigo 625, § 1o, do Código de Processo Penal e do artigo 244, caput, do RITJDFT. Prazo de 30 (trinta) dias. Após, à douta Procuradoria de Justiça. BRASÍLIA-DF, 22 de abril de 2024 17:44:29. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora